Tribunal: TJDFT
Processo: 0710670-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710670-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS MAXIMO AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela impetrante, MARIA APARECIDA DOS SANTOS MAXIMO, contra decisão proferida em mandado de segurança (0005716-44.2011.8.07.0004) contra ato do SUBSECRETARIO DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF. A decisão agravada indeferiu o pedido para determinar a autoridade coatora a concessão de isenção do ITCD a herdeira agravante. (ID 189354380.) Indeferida a liminar (ID 57074000), a parte agravada informa aos autos a prolação de sentença no processo de origem e requer a extinção do agravo por perda o objeto. (ID 58897032.) De fato, em consulta ao sistema informatizado do Processo Judicial eletrônico - Pje, sobreveio sentença proferida no feito de origem, tendo sido extinta a demanda, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 10 de maio de 2024 14:47:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador